Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL DA DEVEDORA. CONDOMÍNIO CIVIL DE CREDORES. PENHORAS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. REQUERIMENTO ABRANGENDO PESSOAS ESTRANHAS À EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA À ORDEM DAS PENHORAS. PRETERIÇÃO DE OUTROS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual com devolução de valores, indeferiu o pleito do exequente, voltado à adjudicação do imóvel de titularidade da devedora em favor de alguns credores em comum.
2. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo imóvel, cada exequente conservará o seu título de preferência, de modo que, mesmo em caso de adjudicação, prevalece a ordem de preferência entre os credores, devendo o valor obtido com a alienação do bem penhorado ser distribuído entre os concorrentes, observada a ordem das penhoras, ressalvado eventual direito de preferência, (arts. 797, parágrafo único, c/c 908, §§ 1o e 2o, do CPC).
3. Revela-se descabida a pretensão de adjudicação do único imóvel da devedora em favor do exequente, em condomínio com outros credores, se demonstrado que se trata de pessoas estranhas ao polo ativo da execução e em desrespeito à ordem preferencial das penhoras registradas na matrícula do imóvel, alijando o direito de outros credores.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.